Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714089-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECORRIDO: JOSE AUGUSTO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO. PESSOA JURÍDICA. 1. O Código Civil prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, como meio para a superação episódica da autonomia da pessoa jurídica, quando configurado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ocasião em que se determina que as obrigações sejam estendidas aos bens particulares de seus administradores ou sócios. 2. Ante a existência de indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para o cumprimento da sentença, defere-se a sua desconsideração. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, bem como 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 926 do CPC, sustentando que não houve qualquer demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial necessários para se decretar a desconsideração da personalidade jurídica. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgados do STJ como paradigmas; c) artigos 926 e 1.036, ambos do CPC, bem como 47 e 49, estes da Lei 11.101/2005, defendendo que o crédito perseguido na demanda deve respeitar a concursalidade dos créditos aprovados no Plano de Recuperação Judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009